Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730607-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RICARDO LINHARES FERREIRA AGRAVADO: ROSANEA SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO RICARDO LINHARES FERREIRA contra decisão proferida na "AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c PARTILHA DE BENS" proposta em desfavor de ROSANEA SANTOS RIBEIRO. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante, especialmente em razão das elevadas quantias movimentadas em suas contas correntes e cartão de crédito (IDs 196882737, 196882738 e 196882741 dos autos de origem). Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator